Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-56.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020943-56.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ISAIAS FIRMINO BEZERRA - CPF: 340.374.201-63 (RECORRIDO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1020943-56.2024.8.11.0015.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente(s):
ÁGUAS DE SINOP S.A.

Recorrido(s):

ISAIAS FIRMINO BEZERRA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU RETARDO INJUSTIFICADO DA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte requerida visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais em razão de interrupção temporária no fornecimento de água em imóvel adimplente.

A parte recorrente alegou ausência de prova da suspensão do serviço, inexistência de dano moral indenizável e desproporcionalidade do valor fixado. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interrupção temporária no fornecimento de água, seguida de atendimento e solução em prazo razoável pela concessionária, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de protocolo de atendimento pela parte autora comprova que houve, de fato, interrupção no fornecimento de água, bem como solicitação de reparo junto à concessionária.

O restabelecimento do serviço no mesmo dia da reclamação administrativa, sem demonstração de desídia ou retardo injustificado por parte da empresa, afasta a caracterização de falha grave na prestação do serviço.

A ausência de lesão a direitos da personalidade, tais como honra, imagem, intimidade ou integridade psíquica, impede a configuração de dano moral indenizável no caso concreto.

A jurisprudência local e o entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhecem que o mero inadimplemento contratual, sem agravantes, não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção temporária no fornecimento de água, prontamente solucionada após atendimento administrativo, sem comprovação de desídia ou retardo injustificado por parte da concessionária, não configura dano moral indenizável.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dever de reparação por danos extrapatrimoniais, salvo se demonstrada violação concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID
274892368
, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de danos morais,

a ser corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido dos juros legais, conforme dispõe o art. 406, § 1o do CC, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)

Ausência de demonstração da suspensão do serviço;

b)

Inexistência de provas quanto ao dano moral;

c)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, o reclamante é titular do imóvel de matrícula n.o
91948-9
. No entanto, relata que, em
29/08/2024
, ao retornar à sua residência por volta das 17 horas, constatou a interrupção no fornecimento de água, apesar de estar adimplente com suas obrigações.

Aduz que, diante da situação, buscou esclarecimentos junto à empresa reclamada no dia 30/08/2024.

Em contestação, a demandada afirmou que não houve a suspensão dos serviços na residência do autor, alegando que a matrícula do imóvel estava ativa, e apresentou, como prova, capturas de tela do sistema interno

(ID 274892364), razão pela qual negou a existência de falha na prestação do serviço.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Com efeito, restou demonstrado que o autor apresentou protocolo de atendimento junto à reclamada às 08h01min56seg do dia 30/08/2024 (Ficha: 01), sendo o fornecimento de água restabelecido no final da tarde da mesma data,
conforme informado pelo próprio demandante (ID 274892358).

Nesse contexto, embora comprovada a suspensão do serviço, não se verifica a ocorrência de
desídia da empresa na solução do problema, tampouco retardo injustificado no atendimento
, tendo em vista que o fornecimento foi restabelecido em prazo razoável, conforme informado pelo próprio autor (ID 274892358).

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão n.o 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025